Tribunal: TJPA
Processo: 0829921-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829921-47.2018.8.14.0301

APELANTE: NECI RODRIGUES FERREIRA, LOURIVAL PONTES FERREIRA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, HARMONICA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e HARMONICA INCORPORADORA LTDA. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, apenas para afastar a aplicação da taxa SELIC sobre os lucros cessantes, mantendo-se as demais condenações relativas à devolução integral dos valores pagos, indenização por danos morais e lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar:

(i) se é válida a cláusula contratual que autoriza a retenção de 50% dos valores pagos em caso de rescisão contratual por inadimplemento do comprador;
(ii) se há provas de efetivo prejuízo a afastar a condenação por lucros cessantes;

(iii) se os juros moratórios devem incidir desde a citação ou apenas após o trânsito em julgado;

(iv) se a cláusula penal moratória substitui os lucros cessantes;

(v) se está configurado o dano moral e se o valor fixado a esse título é razoável.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

1.

A culpa pela rescisão contratual é exclusiva das promitentes-vendedoras, que atrasaram a entrega do imóvel por mais de quatro anos, autorizando a restituição integral dos valores pagos, conforme a Súmula 543 do STJ.

2.

O termo inicial dos juros moratórios incide desde a citação, dada a natureza contratual da responsabilidade e a existência de mora do vendedor.

3.

A cláusula penal contratual não afasta os lucros cessantes, pois seu valor é insuficiente para recompor os danos causados pela indisponibilidade prolongada do imóvel.

4.

O percentual de 1% ao mês sobre os valores pagos a título de lucros cessantes é razoável e não enseja reforma.

5.

O dano moral está configurado em razão do longo atraso e das circunstâncias pessoais dos compradores, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 20.000,00.

6.

As alegações das agravantes limitam-se a reproduzir argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos que justifiquem sua reforma.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade das agravantes e fixou a restituição integral dos valores pagos, indenização por danos morais e lucros cessantes.

Tese: O atraso injustificado na entrega de imóvel gera rescisão contratual com devolução integral das parcelas, incidência de juros moratórios desde a citação, lucros cessantes e danos morais.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id. 20744516), interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e HARMONICA INCORPORADORA LTDA, contra decisão monocrática (Id.
20409737
) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de antecipação de tutela de urgência (Processo nº 0829921-47.2018.8.14.0301) ajuizada por NECI RODRIGUES FERREIRA e LOURIVAL PONTES FERREIRA, conheceu e deu parcial provimento à Apelação das ora agravantes, apenas para afastar a aplicação da taxa SELIC sobre os lucros cessantes, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Em
suas razões recursais de Id. 20744516, sustentam a validade da cláusula contratual que prevê retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos em caso de rescisão por inadimplemento do comprador, a inaplicabilidade da condenação por lucros cessantes diante da ausência de prova do efetivo prejuízo, a necessidade de observância dos Temas 1002 e 971 do STJ quanto ao termo inicial dos juros moratórios e ao uso da cláusula penal moratória como parâmetro indenizatório, além da impugnação à condenação por danos morais, reputada como indevida e excessiva.

Aduzem, ainda, que a rescisão contratual foi operada administrativamente antes mesmo da tutela jurisdicional de urgência deferida na demanda, e que o imóvel já se encontrava concluído à época do ajuizamento da ação.

Instados, os agravados apresentaram contrarrazões no evento de ID.
21105952
, alegando que a cláusula de retenção contratual não se aplica, pois a rescisão do contrato decorreu exclusivamente da mora das empresas vendedoras. Sustentam que a restituição dos valores pagos deve ser integral e à vista, e que os lucros cessantes arbitrados em 1% (um por cento) ao mês são razoáveis. Alegam que os danos morais foram comprovados diante do longo atraso na entrega do imóvel e da idade avançada dos compradores. Rechaçam todos os pedidos das agravantes, pleiteando a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

2.

Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação dos agravantes,
apenas para afastar a aplicação da taxa SELIC sobre os lucros cessantes, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

As Agravantes buscam a reforma da decisão, insistindo nos mesmos temas já ventilados no apelo originário. Contudo, após reexaminar detidamente a matéria, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora reitero e adoto como razões de decidir. A irresignação das Agravantes não merece prosperar.

2.1

Da Culpa pela Rescisão e da Devolução dos Valores

As Agravantes insistem na tese de que a rescisão se deu por culpa dos Agravados, o que lhes daria o direito de reter parte dos valores pagos. Tal argumento é manifestamente improcedente.

Os autos demonstram de forma inequívoca que o prazo final para a entrega do imóvel, já computado o prazo de tolerância de 180 dias, expirou em
março/abril de 2014
. A presente ação foi ajuizada em
abril de 2018
, mais de 4 (quatro) anos após o término do prazo, sem que o imóvel tivesse sido entregue.

A inadimplência primária, originária e essencial foi das construtoras. A posterior suspensão dos pagamentos pelos compradores encontra amparo na exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), prevista no art. 476 do Código Civil. Não se pode exigir que o consumidor continue a adimplir sua parte na avença quando a contraparte já se encontra em mora substancial há anos.

Portanto, a culpa pela rescisão é, sem qualquer dúvida, exclusiva das promitentes-vendedoras. Neste cenário, a matéria é pacificada pela
Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça
:

"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

Logo, a pretensão de retenção de 50% (cinquenta por cento) ou 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos é descabida, e a decisão que determinou a restituição integral está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada.

2.2

Do Termo Inicial dos Juros Moratórios

As Agravantes invocam o
Tema 1002/STJ
para defender que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado. Ocorre que tal precedente não se aplica ao caso em tela.

O Tema 1002/STJ refere-se especificamente aos casos em que a
rescisão é pleiteada por iniciativa do promitente comprador
, por desistência ou impossibilidade de continuar pagando, sem que haja culpa da construtora. Naquela hipótese, não há mora anterior do vendedor, razão pela qual os juros só incidem após a constituição do título executivo judicial e sua definitividade.

No presente caso, a situação é diametralmente oposta: a rescisão decorre de
ilícito contratual praticado pelas Agravantes
(mora na entrega da obra). Trata-se, portanto, de responsabilidade contratual, cuja regra geral, prevista no art. 405 do Código Civil, estabelece que os juros de mora contam-se
desde a citação
. A decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA . TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1 .021, § 1º, do CPC). 2. No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação. Precedentes . 3. Agravo interno conhecido em parte e não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022)

2.3

Dos Lucros Cessantes e da Cláusula Penal

A alegação de que a condenação em lucros cessantes deveria ser substituída pela inversão da cláusula penal (Tema 971/STJ) também não se sustenta. O STJ, no julgamento dos Temas 970 e 971, estabeleceu que a cláusula penal moratória, em regra, afasta a cumulação com lucros cessantes, desde que estabelecida em valor equivalente ao locativo.

No caso, a cláusula penal prevista no contrato é manifestamente insuficiente para reparar o prejuízo dos Agravados pela privação do uso do imóvel por mais de quatro anos. Assim, afastada a cláusula penal, a condenação ao pagamento de lucros cessantes, na forma de aluguel mensal, é a medida que efetivamente recompõe o dano material, sendo o prejuízo presumido, conforme pacífica jurisprudência do STJ. O percentual de 1% ao mês sobre o valor já pago é razoável e não merece reparos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DECLARADO CONFIGURADA A MORA A PARTIR DE DEZEMBRO/2014; DETERMINANDO A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR, SOBRE O SALDO DEVEDOR; CONDENANDO AO PAGAMENTO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES EM 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATÉ O “HABITE-SE”; CONDENANDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS); CONDENANDO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS NO PERCENTUAL 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA . MANTIDA A ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. OPÇÃO ENTRE A CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES A CARGO DO ADQUIRENTE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE LUCROS CESSANTES PARA 0,5% (MEIO POR CENTO) MANTENDO-SE A BASE DE CÁLCULO COMO O VALOR DO IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que a Construtora Leal Moreira, além de sócia da Incorporadora Berlim, figura nos documentos e e-mails relativos ao contrato de promessa de compra e venda objeto do presente processo.

II - Manutenção da alteração do índice de correção do saldo devedor para o mais benéfico ao consumidor .

III – Conforme entendimento jurisprudencial já pacificado, a opção pelo recebimento da multa ou dos lucros cessantes compete ao adquirente, sendo, portanto, cabível a condenação pelos lucros cessantes ao invés da inversão da cláusula penal.

IV –Descabida é a justificativa de que a parte autora não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

V – Redução do percentual aplicado a título de lucros cessantes para adequação ao parâmetro adotado por esta Corte de Justiça, mantendo-se a base de cálculo como o valor do contrato/imóvel.

VI – Acerca dos danos morais, verifico que o consumidor, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, o que não pode ser considerado mero dissabor, estando o quantum estipulado pelo juízo de piso dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade .

VII- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o percentual de lucros cessantes para o patamar de 0,5%, mantendo a sentença atacada nos demais termos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08336369720188140301 18758053, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE LUCROS CESSANTES C/C DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SALDO DEVEDOR. CONGELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de danos materiais equivalente ao pagamento de aluguel mensal e danos morais no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), bem como a não correção do saldo devedor e julgar improcedente o pedido na reconvenção de troca de índice de correção monetária para o IGP-M;

2. Lucros cessantes devidos em razão do retardo na entrega do imóvel, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, mesmo não comprovada a finalidade negocial da transação;

3. Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização fixado em R$13.000,00 (treze mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável;

4. São devidas indenizações por lucros cessantes em razão da demora injustificada na entrega do imóvel;

5. Impossibilidade de congelamento do saldo devedor. Tema STJ 996;

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento: “ 1. O atraso na entrega da obra gera dano moral e lucros cessantes. 2. Impossibilidade de congelamento do saldo devedor, mesmo havendo atraso na entrega do imóvel.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Art . 85, § 11º do CPC e 86, Parágrafo único do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1737415 SP 2018/0098024-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019; STJ - Tema 970 e 996; AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, Dje 11/05/2022; STJ - AgInt no AREsp 2060672/RJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00408306520108140301 23195296, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, não havendo condenação cumulativa, não há violação ao Tema 970/STJ. A decisão monocrática, ao manter a condenação em lucros cessantes, não incorreu no
error in judicando
apontado.

2.4

Do Dano Moral e do
Quantum
Indenizatório

Por fim, quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelos Agravados extrapola, em muito, o mero dissabor. Um atraso de mais de quatro anos na entrega de um imóvel residencial frustra um projeto de vida, gera angústia, incerteza e profundo estresse, especialmente em se tratando de consumidores idosos, que já contavam com mais de 75 anos à época, conforme ressaltado nas contrarrazões.

O dano, nessas circunstâncias, é presumido (
in re ipsa
) e decorre da própria gravidade do ilícito.

O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado em primeira instância e mantido na decisão monocrática revela-se justo e proporcional. Atende à dupla finalidade da indenização – compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor para desestimular a reiteração da conduta – sem implicar enriquecimento ilícito para uma parte ou penalidade ínfima para a outra, considerando o porte econômico das empresas Agravantes e a severidade da falha.

A questão do levantamento da indisponibilidade da matrícula do imóvel não foi objeto da decisão agravada, devendo ser arguida por via própria.

Em face de todo o exposto, as razões do Agravo Interno se mostram uma mera reiteração de argumentos já devidamente analisados e rechaçados, não trazendo qualquer elemento novo capaz de infirmar a correção da decisão monocrática.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025